Tribunal: TJES
Processo: 5001331-80.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001331-80.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDO: ANGELA MARIA BETZEL JACOBSEN MONTEIRO e outros
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
pela
requerida
e
m face da sentença (id. 4321286
) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, ao condená-la ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00 para cada autor).

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada,
ao
sustentar a ausência de
ato ilícito
indenizável
,
porquanto os autores teriam
adquirido pacote econômi
co,
que permitiria a alteração das datas pré-fixada
s
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, c
olhe-se da inicial a narrativa de que
em abril de 2020 os requerentes adquiriram pacote de viagem
de lua de mel
perante a requerida,
para data prevista para maio de 2021, contudo,
embora a viagem estivesse confirmada, a demandada não teria confirmado o hotel onde os requerentes se hospedariam,
somente
após chegarem ao destino, foram alocados em hotel diverso do contrato, o que teria gerado angústia e sofrimento, pelo que postularam
indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de que o pacote promocional preveria a possibilidade de alteração de datas e afins, o descumprimento contratual não perpassou pela alteração de datas ou outra circunstância contratualmente prevista, em verdade, as provas colacionadas aos autos pelos recorridos demonstram com clareza, que
a recorrida simplesmente não providenciou
a hospedagem
no país de destino,
embora os recorridos tenham, insistentemente, buscado informações sobre o hotel,
desde semanas antes da data prevista, até a chegada em solo mexicano (país de destino).

Em outras palavras, o dano moral reconhecido na r. sentença decorreu do descaso da recorrente para com os consumidores, que embora diligentes em buscarem informações sobre o cumprimento do contrato, foram
completamente ignorados,
somente após muita insistência, após horas do desembarque no destino,
a recorrente providenciou
a hospedagem.

Desse modo, não restam dúvidas da falha na prestação do serviço e, nesse aspecto, em relação ao pedido de indenização por danos morais, embora não se desconheça o entendimento do STJ no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente do descumprimento contratual, as fartas provas dos autos demonstram, com clareza solar, a situação angustiante vivenciada pelos recorridos,
em razão do descaso
da recorrente, dada
a ocasião (lua de mel), pelo que se vota
pela manutenção integral da sentença, até mesmo em relação ao
quantum
arbitrado (R$ 5.000,00 para cada autor), suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento
de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)